Tribunal: TJDFT
Processo: 0706407-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Peculato. Inépcia da denúncia. Falta de justa causa. Reunião de processos. Acordo de não persecução penal. Provas.
1 - Não é inepta denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo as circunstâncias em que cometidos o crime, a condutas do réu, e aponta indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório.
2 - Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, há justa causa para o exercício da ação penal.
3 – Sem que demonstrado prejuízo ao exercício da ampla defesa com a falta de reunião de processos que se referem a fatos diversos, ocorridos em tempos diferentes e com objetos próprios, não há nulidade a ser declarada.
4 - O c. STF e o e. STJ consolidaram o entendimento de que, ainda que presentes os requisitos, o acordo de não persecução penal não é direito subjetivo do acusado. Por não ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime, correta a decisão do Ministério Público por não oferecer acordo de não persecução penal.
5 - Se as provas -- produzidas em procedimento administrativo investigatório e em juízo -- dão certeza de que o réu desviou, em proveito alheio, aparelho celular de que tinha a posse em razão do cargo, mantém-se a condenação.
6 - Apelação não provida.